Tribunal: STF
Processo: ARE 1464006
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado de Minas Gerais interpôs agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido decidiu a matéria em consonância com a jurisprudência do Supremo. Nas razões do agravo, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Passo a analisar o extraordinário que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA "TAXA DE INCÊNDIO" – ILEGALIDADE DECLARADA NO JULGAMENTO DO RE Nº 643.247/SP – REPERCUSSÃO GERAL – ADIN ESTADUAL – INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – SENTENÇA CONFIRMADA. 

No apelo excepcional, alega violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Sustenta que a existência de coisa julgada decorrente da decisão proferida na ADI estadual n. 1.0000.04.404.860-1/000 não pode ser afetada pelos julgamentos posteriores do Tema n. 16 de repercussão geral e da ADI 4411 MG, conforme consignado nas teses dos temas n. 733/RG e 885/RG. Postula a aplicação da modulação dos efeitos operada no Tema 16/RG apenas a partir do trânsito em julgado do presente processo, em razão da segurança jurídica e da coisa julgada da ADI estadual n. 1.0000.04.404.860-1/000.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem manteve a sentença ao concluir pela impossibilidade de o Estado de Minas Gerais exigir a Taxa de Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndio, instituída pelo art. 113, IV, da Lei Estadual n. 6.763/1975, tendo em vista a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de incêndio, reconhecida pelo STF. 

Consignou, ainda, não haver especificidade ou divisibilidade na atividade de combate a incêndios a legitimar a incidência de taxa. A propósito, colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a sentença anexada ao processo eletrônico (evento nº 38), a qual, nos autos da ação ordinária c\c restituição ajuizada por ITAMBÉ ALIMENTOS S/A., julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do pagamento da Taxa de Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndio e, consequentemente, o direito de compensação do crédito tributário.
.......................................................................................................
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 643.247/SP sob a sistemática de repercussão geral da matéria, firmou o entendimento de que "descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios." 
Conforme bem destacou o em. Ministro Marco Aurélio: Inconcebível é que, a pretexto de prevenir sinistro relativo a incêndio, venha o Município a substituir-se ao Estado, fazendo-o por meio da criação de tributo sob o rótulo taxa. Repita-se à exaustão - atividade precípua do Estado é viabilizada mediante arrecadação decorrente de impostos, pressupondo a taxa o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição. Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndio, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência."
.......................................................................................................
Não há especificidade ou divisibilidade na atividade de combate a incêndios a legitimar a incidência de taxa. 
Nessa linha, o combate a incêndios é atividade ligada à segurança pública, custeada pela instituição de impostos. 

A respeito da matéria, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido veiculado na ADI 4.411, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 113, IV, §§ 2º e 3º; 115, § 2º, I, “b”, II, III, “b” e “c”; 116, § 1º, e, finalmente, item 2.2 da Tabela B do Anexo da Lei n. 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais (com a redação conferida pela Lei mineira n. 14.938/2003), em razão da impossibilidade de introduzir-se, como obrigação do contribuinte, taxa para prevenção e combate a incêndios. Confira-se:

TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. 
A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.
(ADI 4.411, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 24 de setembro de 2020)

No precedente – que se reveste de natureza vinculativa, em consonância com o previsto no parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999 – foi declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados da Lei n. 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais, no que instituiu taxa por utilização potencial do serviço de extinção de incêndios.

Em momento posterior, em sede de embargos de declaração, o Colegiado modulou a eficácia do pronunciamento, de modo que a declaração de inconstitucionalidade fosse observada a partir da data de publicação da ata de julgamento, 1º de setembro de 2020, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas, como se vê do excerto da ementa a seguir transcrito:

Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Taxa estadual de segurança pública. Modulação dos efeitos da decisão. (...)
 3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.
(ADI 4411 ED, Tribunal Pleno, Red. para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 3/08/2023, grifei)

As razões de decidir, então adotadas, são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo. Ressalto que os efeitos prospectivos da declaração de inconstitucionalidade da referida ADI não se aplicam a este processo, cujo ajuizamento ocorreu no ano de 2018, cujo interesse encontra-se, assim, ressalvado, na modulação. Na mesma linha de análise dos efeitos do julgamento da ADI 4.411, cito julgamentos com idêntico debate: 

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 4.411/MG. OBSERVÂNCIA DE JUÍZO ANTECEDENTE E DIAMETRALMENTE OPOSTO EM ADI ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. O Plenário desta Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411/MG, reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio do Estado de Minas Gerais. 
2. Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos parcialmente para conceder efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, de forma que a decisão tivesse eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento da referida ADI nº 4.411/MG (1º/09/2020), ficando ressalvados “(1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento”. 3. O caso sob exame encontra-se abrangido pela exceção estabelecida quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que a inicial do mandado de segurança data de 26/04/2004. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 473.611 AgR-EDv-AgR/MG,  Tribunal Pleno, Rel Min. André Mendonça, DJe de 23/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS. ARTIGO 113, INCISO IV, DA LEI 6.763/1975, DO ESTADO DE MINAS GERAIS (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL 14.938/2003). NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA ADI 4.411. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.
(ARE 1.555.150 AgR/MG, Segunda Turma, Rel Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2025)

Sob a mesma ótica, rememoro, ainda, os seguintes pronunciamentos: ARE 1.323.433/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/06/2021; ARE 1.352.053/MG, Rel Min. Edson Fachin DJe de 7/01/2022; ARE 1.336.973/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/08/2021; e RE 1.319.989/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/05/2021.

Lado outro, ressalto não desconhecer das conclusões recentemente alcançadas pelo Supremo no julgamento do RE 1.417.155, ministro Dias Toffoli, acerca do Tema n. 1.282/RG. Contudo, a situação dos autos abrange a art. 113, IV da Lei n. 6.763/1975, do Estado de Minas Gerais, já declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI  4.411, em razão do contexto fático observado à época. Ademais, importante asseverar que o julgamento em sede de repercussão geral não tem o condão de ensejar efeito repristinatório imediato de normas estaduais anteriormente declaradas inconstitucionais pelo Supremo.

De outra parte, em que pese o articulado nas razões recursais, não guarda pertinência com este processo a tese de repercussão geral fixada no Tema n. 885/RG, uma vez que a discussão travada nesta demanda não tem por objeto a desconstituição da coisa julgada, mas sim a declaração de inexigibilidade da taxa de incêndio cobrada pelo Estado ora recorrente.

Por fim, saliento que a ação direta de inconstitucionalidade estadual não compromete o exercício, pelo Supremo, de controle de constitucionalidade parametrizado pela Constituição Federal. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 
1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal).
2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido.
3. São inconstitucionais os artigos 3º, § 1º, 5º, § 4º, e a expressão “e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado de Amazonas”, inserida no caput do artigo 3º da Lei Ordinária 2.778/2002 do Estado do Amazonas, por ofensa ao princípio constitucional de igualdade no acesso a cargos públicos (art. 37, II), além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 19, III). 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 3.659, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/52019) 

3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente